Tribunal: TJDFT
Processo: 0727228-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727228-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAMARA ALVES DE AGUIAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Samara Alves de Aguiar contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto AOCP no que tange à eliminação da impetrante do concurso público para provimento de cargos na carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, após a redistribuição dos pontos em razão da anulação de questões da prova de português. 2. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Sobre o tema, Vicente Greco Filho leciona que: “Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.” [FILHO, Vicente Greco. O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14]. 3. Os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, as quais são voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. 4. O adágio popular “quem pode mais, pode menos” não cabe no Mandado de Segurança. Ao que parece, o Secretário de Economia não seria parte legítima, em Mandado de Segurança, para o pleito cuja controvérsia envolve a redistribuição da pontuação obtida, após a anulação de questões da prova de português no certame regido pelo Edital no 001/2022 (ID no 38334893). Se fosse assim, caberia Mandado de Segurança contra o Governador do Distrito Federal para tratar do assunto. 5. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população, as quais devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 6. Por se tratar de Mandado de Segurança é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. O ato comissivo cuja ilegalidade é defendida nos autos é oque viabiliza a impetração do Mandado de Segurança. Do contrário, o caminho jurídico para a impetrante defender os seus interesses seria outro e não o Mandado de Segurança. 8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 (Tema 485) sob a sistemática da repercussão geral, sedimentou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora e avaliar respostas dadas pelos candidatos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...] 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)” 9. No julgamento da SS 5317 Agr/MG, em 20/12/2019, com publicação em 19/2/2020, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento do Tema 485 e o Relator, Ministro Dias Toffoli, consignou no voto condutor que: “A referida tese, firmada em sede de repercussão geral, definiu nitidamente ser defeso ao Judiciário adentrar no exame da nota atribuída ao candidato, de modo que a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme fixado na tese, não contemple a modificação de nota a partir de análise do conteúdo da prova, cabendo ao Judiciário tão somente apreciar a adequação entre o conteúdo exigido e o constante no edital” [grifo na transcrição]. 10. Há julgado recente que ratifica o entendimento: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU O ENTENDIMENTO DO STF NO RE 632.853-RG, TEMA 485. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853-RG - Tema 485) que não admite a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo, tão somente, na verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. [...] (RE 1166265 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)” DISPOSITIVO 11. Intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias,emendar a petição iniciale comprovar a legitimidade do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal para a demanda,sob pena de indeferimento da petição inicial(arts. 6o, §3o e 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 225, I do RITJDFT). 12. Ao indicar a autoridade coatora, caberá à impetrante observar a competência funcional prevista no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e na Lei no 11.697/2008 para distribuição da demanda e, se o caso, solicitar a correspondente redistribuição, também sob pena de indeferimento da inicial. 13. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO